Tribunal: TJMT
Processo: 1038164-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038164-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), AMARILDO CARLOS DA SILVA - CPF: 453.102.031-68 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 03.627.226/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELIO SEBASTIAO DAVID - CPF: 482.345.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO BB GIRO EMPRESA FLEX. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO. SÚMULA 233 DO STJ. PROPOSTAS DE UTILIZAÇÃO SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REQUISITO DO ART. 784, III, DO CPC NÃO OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, acolhendo exceção de pré-executividade e reconhecendo a nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial válido, fundamentada no Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex, figurando o agravado como fiador da operação.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex constitui título executivo extrajudicial válido, considerando sua natureza jurídica de crédito rotativo; (ii) saber se as propostas de utilização de crédito desacompanhadas da assinatura de duas testemunhas atendem aos requisitos legais de executividade; e (iii) saber se é legítimo o julgamento monocrático da matéria pelo relator, com exercício do juízo de retratação.

III. Razões de decidir:

3.
A análise minuciosa das cláusulas contratuais revela inequivocamente tratar-se de contrato de abertura de crédito rotativo, no qual a instituição financeira coloca à disposição do cliente um limite máximo de recursos, cuja utilização está condicionada a futuras e eventuais contratações mediante propostas específicas.

4. A cláusula primeira estabelece expressamente que o financiador aceita um crédito rotativo até o limite especificado, destinado a empréstimo de capital de giro. A cláusula segunda determina que a utilização dos recursos seria por meio de propostas para utilização do crédito. A cláusula sétima é cristalina ao dispor que cada pedido de utilização de crédito será considerado um empréstimo do crédito rotativo, evidenciando que não se trata de disponibilização integral e imediata de recursos.

5. No contrato de abertura de crédito rotativo, no momento da celebração do pacto, inexiste obrigação líquida e certa, uma vez que os valores eventualmente utilizados pelo contratante são registrados de forma unilateral pela própria instituição financeira, sem qualquer participação ou consentimento do cliente. A ausência de executividade decorre da falta de certeza e liquidez no próprio instrumento quando da assinatura pelo consumidor.

6
. A Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo. Este enunciado sumular reflete orientação jurisprudencial consolidada e pacífica, aplicando-se perfeitamente ao caso em análise.

7. As propostas de utilização de crédito juntadas aos autos não foram assinadas por duas testemunhas, conforme exige o art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil. Este requisito formal é essencial para conferir executividade ao documento, não podendo ser dispensado. Compulsando-se detidamente o instrumento contratual, não se vislumbra qualquer alusão à natureza de cédula de crédito bancário.
8. O julgamento monocrático encontra amparo no art. 932 do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a decidir o recurso quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com entendimento firmado em súmula do Superior Tribunal de Justiça. A matéria encontra-se pacificada na jurisprudência, especialmente na Súmula 233 do STJ, legitimando o julgamento singular.
9. O exercício do juízo de retratação pelo relator, previsto no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, constitui técnica processual que visa à correção de eventuais equívocos, prestigiando a celeridade processual e evitando decisões manifestamente contrárias à jurisprudência consolidada.
10. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem sido uniforme no sentido de reconhecer que o contrato de abertura de crédito rotativo não preenche os requisitos do art. 783 do Código de Processo Civil, sendo inábil para instruir execução, em consonância com o entendimento dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese:

11. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex constitui contrato de abertura de crédito rotativo, não configurando título executivo extrajudicial válido por ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, aplicando-se a súmula 233 do STJ. 2.
A ausência de assinatura por duas testemunhas nas propostas de utilização de crédito impede sua qualificação como título executivo nos termos do artigo 784, III, do CPC. 3. Aplica-se integralmente a Súmula 233 do STJ aos contratos de abertura de crédito rotativo, independentemente de sua denominação comercial."

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 783, 784, III, 932 e 1.021, § 4o; CC, art. 389.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula no 233; STJ, Súmula no 258; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2452234, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 27/05/2024; STJ, REsp 800178, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 07/12/2010; STJ, REsp 1.022.034, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 12/03/2013; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível 10296960920228110003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2025; TJ-MT, Agravo de Instrumento 10274290520248110000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 30/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
com o objetivo de reformar a decisão monocrática proferida por esta Relatoria (Id.337710886), deu

provimento ao agravo de instrumento
,
acolhendo a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante e reconheceu
a nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial válido
, uma vez que o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex constitui contrato de abertura de crédito rotativo, ao qual se aplica a Súmula 233 do STJ, e as propostas de utilização não foram assinadas por duas testemunhas conforme exige o artigo 784, III, do CPC.

O processo de origem tem como fundamento o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex no 404.203.953, celebrado entre a empresa DSS CONSTRUÇÃO TELECOMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA e o BANCO DO BRASIL S.A., no valor de R$ 2.000.000,00, com vencimento final em 02/11/2012, figurando o agravante como fiador da operação
.

O recurso subjacente (Agravo de Instrumento) fora interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1023873-47.2016.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A
., que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante. No qual foi deferida a tutela recursal para conceder os efeitos suspensivos (ID. 325970891), pois reconhecida que o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex no 404.203.953, que embasa a execução, não possui força executiva, por não se enquadrar no conceito de título executivo extrajudicial conforme entendimento consolidado na Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça.

Após a apresentação de contraminuta (ID. 330916363), foi negado monocraticamente o recurso, ao reconhecer que o contrato BB Giro Empresa Flex possui liquidez, certeza e exigibilidade, aptas à via executiva, afastando a aplicação da Súmula 233 do STJ. Considerou regular a citação por edital, por ter sido precedida de tentativas frustradas de localização, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente diante de diligências processuais efetivas e reconheceu a legitimidade do agravante como fiador, por inexistirem elementos que demonstrassem sua exoneração da obrigação (ID. 332796855).

Da decisão monocrática, foi interposto agravo de interno
BANCO DO BRASIL S.A
(ID. 339524397). O agravante sustenta que o contrato BB Giro Empresa Flex, acrescido das propostas de utilização de crédito, preenche os requisitos legais do art. 784 do CPC, conferindo força executiva ao instrumento. Argumenta que eventual ausência de formalidade poderia ser suprida à luz do art. 801 do CPC, invocando, ainda, o princípio da primazia do julgamento de mérito.

Em contraminuta (ID. 344631381),
AMARILDO CARLOS DA SILVA
sustenta que o contrato de abertura de crédito rotativo não possui natureza executiva e que as propostas de utilização de crédito não foram assinadas por ele nem por duas testemunhas, o que impede sua qualificação como título executivo. Alega inovação recursal e violação à dialeticidade, pois o banco altera a tese sustentada na origem ao tentar atribuir força executiva a documentos que jamais serviram de base à execução. Defende a inaplicabilidade do art. 801 do CPC, pois não se trata de vício sanável, mas de inexistência originária de título executivo. Requer o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
BANCO DO BRASIL S.A.
com o objetivo de reformar a decisão monocrática proferida por esta Relatoria (Id.337710886), deu

provimento ao agravo de instrumento
,
acolhendo a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante e reconheceu
a nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial válido
, uma vez que o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex constitui contrato de abertura de crédito rotativo, ao qual se aplica a Súmula 233 do STJ, e as propostas de utilização não foram assinadas por duas testemunhas conforme exige o artigo 784, III, do CPC.

A controvérsia central gravita em torno da natureza jurídica do instrumento que fundamenta a execução e sua adequação aos requisitos legais de título executivo extrajudicial. Conforme demonstrado de forma cristalina na documentação acostada aos autos, o processo de origem é originário do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex no 404.203.953, com crédito rotativo de R$ 2.000.000,00 (id. 4587239 – processo originário), destinado a empréstimo de capital de giro ou ao financiamento para aquisição de bens e serviços.

A análise das cláusulas contratuais revela inequivocamente que se trata de contrato de abertura de crédito rotativo. A cláusula primeira estabelece expressamente que o financiador aceita um crédito rotativo até o limite especificado, destinado a empréstimo de capital de giro:

A cláusula segunda determina que a utilização dos recursos seria por meio de propostas para utilização do crédito, especificando forma de pagamento das parcelas de capital e demais condições da operação.

Restou estabelecido na cláusula sétima é cristalina que: "cada pedido de utilização de crédito será considerado um empréstimo do Crédito Rotativo", evidenciando que não se trata de disponibilização integral e imediata de recursos, mas de mera colocação de limite à disposição do cliente, sujeita a futuras e eventuais contratações.

Nos termos do artigo 389 do Código de Processo Civil, vincula o próprio declarante e afasta qualquer possibilidade de reclassificação posterior do contrato como sendo de natureza fixa. A tentativa de caracterizar a operação como crédito fixo com base em uma das múltiplas propostas de utilização não encontra amparo legal nem fático.

No contrato de abertura de crédito rotativo, a instituição financeira coloca à disposição do cliente um limite máximo de recursos, cuja utilização está condicionada ao pagamento de encargos previamente estipulados. Nessa modalidade contratual, no momento da celebração do pacto, inexiste obrigação líquida e certa, uma vez que os valores eventualmente utilizados pelo contratante são registrados de forma unilateral pela própria instituição financeira. Não consubstancia uma obrigação assumida pelo consumidor, mas incorpora obrigação da instituição financeira em disponibilizar determinada quantia ao seu cliente, podendo dele utilizar-se ou não.

A ausência de executividade decorre do fato de que, quando da assinatura do instrumento pelo consumidor, ocasião em que a obrigação nasce para a instituição financeira de disponibilizar determinada quantia ao seu cliente, não há dívida líquida e certa, sendo que os valores eventualmente utilizados são documentados unilateralmente pela própria instituição, sem qualquer participação, muito menos consentimento, do cliente.

No referido contrato, foram juntadas diversas propostas de utilização de crédito. No valor de R$ 701.374,89 (ID. 7527239-pág. 33):

No valor de R$ 197.764,11 (ID. 4527239-pág. 37)D:

No valor de R$ 609.932.63 (ID. 4527239-pág. 41)

No valor de R$ 305.224,39 (ID. 4527239-pág. 49):

E a proposta no importe de R$ 73.379,90 (ID. 4527239-pág. 49):

Ademais, verifica-se que o contrato e as propostas de utilização não foram assinados por duas testemunhas, conforme estabelece o artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil. Este requisito formal é essencial para conferir executividade ao documento, não podendo ser dispensado. Insta salientar que, compulsando-se detidamente o instrumento contratual,
não se vislumbra qualquer alusão à natureza de cédula de crédito bancário
, diversamente da tese sustentada pelo credor, que carece de lastro no suporte fático-probatório dos autos.

Com efeito,

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO EM CONTA CORRENTE. DESQUALIFICAÇÃO DA NATUREZA EXECUTIVA DO TÍTULO CONFIGURADA, EM RAZÃO DO TEOR DA SÚMULA No 233 DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA A COBRANÇA DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 2. SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE COM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ÔNUS QUE DEVE RECAIR SOBRE O EXCEPTO/EXEQUENTE. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. 1. Para que a execução prossiga de forma válida, é necessário que o título executivo seja líquido, certo e exigível. No caso concreto, o contrato de abertura de crédito rotativo em conta corrente não configura título executivo, ainda que a execução seja instruída com extrato da conta corrente, nos termos do que estabelece a Súmula no 233 do STJ .2. O ônus de sucumbência deve ser recair sobre o excepto/exequente, em razão da extinção da execução.3. Após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, somente é possível a fixação de honorários advocatícios com base no princípio da equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme dispõe o art . 85, 8o, do CPC, o que não é o caso dos autos.Apelação Cível não provida. (TJ-PR 00044731520178160001 Curitiba, Relator.: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 03/08/2025, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2025)

A propósito o c. STJ já assentou:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E NOTA PROMISSÓRIA A ELE VINCULADA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. SÚMULAS 233 E 258/STJ. MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. PRECEDENTES. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA A CARGO DO EXEQUENTE. SÚMULA 83/STJ. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. DESCABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Apesar de rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi suficientemente enfrentada pela segunda instância, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada. 2. Este Superior Tribunal de Justiça possui orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato de conta corrente, não pode ser considerado título executivo, nos termos da previsão contida na Súmula 233/STJ. 3. A nota promissória vinculada ao contrato de abertura de crédito perde a sua autonomia em virtude da iliquidez do título que a originou, não se prestando, portanto, para embasar a execução, a teor da Súmula n. 258 deste Tribunal. 4 . A alteração jurisprudencial no âmbito desta Corte de Justiça se aplica imediatamente aos processos em curso, sendo possível a retroatividade do novo entendimento jurisprudencial por não se tratar de modificação normativa. 5. Consoante entendimento vigente nesta Casa, os honorários de sucumbência devem ser impostos ao exequente quando for acolhida a objeção de pré-executividade para extinguir o procedimento executivo. 6 . Nos termos da jurisprudência do STJ, havendo o acolhimento da exceção de pré-executividade, o proveito econômico equivalerá ao montante do débito executado, que deve servir de parâmetro para o cálculo dos honorários de sucumbência. 7. Sendo mensurável, ainda que somente em liquidação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido pela parte vencedora. 8. A jurisprudência deste Superior Tribunal se firmou no sentido de que não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno que teve seu recurso não conhecido integralmente ou desprovido. 9. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 2452234 PR 2023/0280478-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 233. ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONTRATO ANTERIOR. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 . 1. O contrato de abertura de crédito rotativo (utilizado, no mais das vezes, em sua modalidade "cheque especial") não consubstancia, em si, uma obrigação assumida pelo consumidor. Ao contrário, incorpora obrigação da instituição financeira em disponibilizar determinada quantia ao seu cliente, podendo dela utilizar-se ou não. 2
. O contrato de abertura de crédito (em conta corrente, rotativo ou cheque especial), ainda que acompanhado dos extratos relativos à movimentação bancária do cliente, não constitui título hábil a aparelhar processo de execução, podendo servir de início de prova para eventual ação monitória. Súmulas 233 e 247. 3. A ausência de executividade decorre do fato de que, quando da assinatura do pacto pelo consumidor - ocasião em que a obrigação nasce para a instituição financeira, de disponibilizar determinada quantia ao seu cliente -, não há dívida líquida e certa, sendo que os valores eventualmente utilizados são documentados unilateralmente pela própria instituição, sem qualquer participação, muito menos consentimento, do cliente
. 4. Inexistindo, pois, certeza e liquidez no próprio instrumento, exigências que não são alcançadas mediante a complementação unilateral do credor com a apresentação de extratos bancários, porquanto não lhe é dado criar títulos executivos à revelia do devedor, tem-se que o contrato de abertura de crédito carece, realmente, de exequibilidade. 5. No caso em julgamento, não vislumbrando o acórdão recorrido, no contrato de abertura de crédito fixo, qualquer ânimo de novar, tal premissa não se desfaz sem ofensa às Súmulas 5 e 7, e, assim,
deve mesmo prevalecer como instrumento principal o contrato de abertura de crédito rotativo, celebrado anteriormente, o qual não constitui título executivo
. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e improvido. (STJ - REsp: 800178 SC 2005/0196544-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/12/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2010)

O entendimento aqui adotado encontra pleno respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 233, segundo a qual "o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo".

Nesse sentido,

DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO VINCULADO A NOTA PROMISSÓRIA E ESCRITURA DE HIPOTECA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE NÃO CONFIRMAM A ILIQUIDEZ DO TÍTULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. [...] 2. Aplica-se, no caso, a Súmula n. 233/STJ: "O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo". 3. A juntada de nota promissória garantidora não torna líquida a dívida cobrada, uma vez que "[a] nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou" (Súmula n. 258/STJ). [...] 7. Recurso especial não provido. (
REsp n. 1.022.034/SP
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/3/2013, DJe de 18/4/2013.)

É importante registrar que o eg. TJMT não destoa do referido entendimento,
in verbis:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CRÉDITO FIXO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I . Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a apelação, manteve sentença de improcedência dos embargos à execução fundados em contrato de abertura de crédito. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer a exequibilidade de contrato de crédito fixo, distinguindo-o do contrato de crédito rotativo sujeito à vedação da Súmula no 233/STJ. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração só se justificam na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art . 1.022). 4. O acórdão embargado analisou de forma suficiente a natureza jurídica do título executivo, reconhecendo tratar-se de crédito fixo com proposta específica de utilização no valor de R$ 989 .000,00, afastando a aplicação da Súmula no 233/STJ. 5. A diferença entre o limite contratual e o valor executado decorre da evolução natural da dívida, não configurando contradição. 6 . O recurso revela pretensão de rediscutir fundamentos já apreciados, finalidade estranha à via dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados . Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. O contrato de abertura de crédito fixo, acompanhado de proposta específica de utilização com cronograma de amortização, constitui título executivo extrajudicial, não incidindo a vedação da Súmula no 233/STJ." (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10296960920228110003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 233/STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de abertura de crédito em conta corrente, ainda que acompanhado de extratos ou demonstrativo contábil e garantido por penhor, constitui título executivo extrajudicial apto a aparelhar execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da Súmula 233/STJ, “o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo”, entendimento aplicável mesmo na vigência do CPC/73 e independentemente de eventual garantia real. 4. No caso, a própria petição inicial da execução indicou como título apenas o contrato de abertura de crédito e o demonstrativo contábil, configurando a hipótese de incidência do enunciado sumular. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para julgar procedente a exceção de pré-executividade e extinguir a ação de execução. Tese de julgamento: "
O contrato de abertura de crédito em conta corrente, ainda que acompanhado de extratos e garantido por penhor, não constitui título executivo extrajudicial, aplicando-se a Súmula 233/STJ.
" (N.U 1012587-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025 – grifo nosso)

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA – RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO DÉBITO – CONTRATO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO – AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – SÚMULAS No 233 E 247 DO STJ – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. Limite de crédito disponibilizado ao correntista para uso oportuno que torna necessária a apuração por meio de extratos da conta corrente em que os montantes foram movimentados. O contrato de abertura de crédito rotativo não é título executivo extrajudicial, não preenchendo os requisitos do art . 783 do CPC, sendo, portanto, inábil para instruir execução. Inteligência das Súmulas 233 e 247 do C. STJ. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274290520248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024)

A orientação da súmula 233/STJ decorre justamente da ausência dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade necessários à execução, uma vez que o valor devido somente se torna determinável após cálculos e apurações unilaterais da instituição financeira.

A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça tem sido uniforme no mesmo sentido, reconhecendo que o contrato de abertura de crédito rotativo não é título executivo extrajudicial, não preenchendo os requisitos do artigo 783 do Código de Processo Civil, sendo, portanto, inábil para instruir execução.

Inexistindo certeza e liquidez no próprio instrumento, exigências que não são alcançadas mediante a complementação unilateral do credor com a apresentação de extratos bancários, porquanto não lhe é dado criar títulos executivos à revelia do devedor, tem-se que o contrato de abertura de crédito carece de exequibilidade.

No que se refere às demais questões suscitadas pelo agravante, verifica-se que a decisão monocrática analisou adequadamente todos os argumentos apresentados. Quanto à prescrição intercorrente, embora o contrato tenha vencido em 15/10/2015 e a tentativa de citação por edital somente se tenha concretizado em 2018, não há nos autos elementos suficientes que demonstrem inércia do exequente por prazo superior ao legal, tampouco a paralisação do feito por culpa sua. Ademais, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não corre a prescrição quando o credor atua diligentemente na busca pela citação do devedor.

No tocante à suposta ausência de anuência às propostas de utilização do crédito, não há elementos suficientes nos autos que comprovem modificação substancial do contrato original capaz de exonerar o fiador, especialmente porque os aditamentos não configuram novação, tampouco alteraram a essência da obrigação garantida.

Quanto ao alegado vício do julgamento monocrático, verifica-se que não há qualquer violação ao princípio da colegialidade. O artigo 932 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que o relator pode decidir o recurso de forma monocrática, incluindo quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com entendimento firmado em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. No presente caso, a matéria encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente na Súmula 233, legitimando o julgamento monocrático.

O exercício do juízo de retratação pelo relator, previsto no artigo 1.021, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, constitui técnica processual que visa à correção de eventuais equívocos, prestigiando a celeridade processual e evitando decisões manifestamente contrárias à jurisprudência consolidada. No caso, a retratação mostrou-se adequada e necessária para adequar a decisão ao entendimento jurisprudencial pacificado sobre a matéria.

A alegação de
error in judicando
não prospera, uma vez que a análise empreendida na decisão monocrática é tecnicamente correta e encontra amplo respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores. A complexidade da matéria, por si só, não impede o julgamento monocrático quando há orientação jurisprudencial consolidada sobre a questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial válido, uma vez que o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex constitui contrato de abertura de crédito rotativo, ao qual se aplica a Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026